Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-40.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VALENTIM RODRIGUES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VALENTIM RODRIGUES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600280-40.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600280-40.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
40.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato José Valentim
Rodrigues, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato José Valentim Rodrigues, candidato ao
cargo eletivo de Vereador no Município de Peabiru/PR, pelo Partido Cidadania - CIDADANIA, nas
eleições municipais de 2020, cuja análise constatou irregularidades na prestação de contas: a)
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em
21/12/2020, foi identificado o recebimento direto de doação financeira realizada por pessoa física
inscrita em programas sociais do governo, o que pode indicar ausência de capacidade econômica
para fazer a doação - Carlos Antonio de Almeida e Paulo Jose de Souza Neto; b) Mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e das bases de dados da Receita Federal do Brasil, do
CADÚNICO e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado
em 21/12/2020, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou
administradores estão inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado - Adriana Polido; c) A abertura
da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a
correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve
a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; d) Os
extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando
o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; e, e) Há dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 150,00não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s)
documento(s), conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019: autorização
do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição;
acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor; cronograma de pagamento e quitação que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo
cargo; e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE VALENTIM RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JOSE VALENTIM RODRIGUES (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39507
666
15/07/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.201

RECURSO ELEITORAL 0600280-40.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VALENTIM RODRIGUES VEREADOR
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRENTE: JOSE VALENTIM RODRIGUES
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AFASTADA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVAS. DEMAIS
IRREGULARIDADES.
AFASTADAS.
RECURSO PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1.
O atraso na abertura da conta
bancária de campanha por um curto
período pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes TRE/PR.
2.
Recurso conhecido e parcialmente

provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.

Num. 39507666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato José Valentim
Rodrigues às eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28585416) ao fundamento de que
as irregularidades constatadas comprometem a regularidade das contas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28585716), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença, e, no mérito, que: a) a doação efetuada por beneficiário de auxílio
emergencial por si só não indica incapacidade econômica nem ilegalidade; b) o serviço foi
efetivamente entregue pela empresa contratada, conforme documentos; c) o atraso na abertura
da conta bancária foi de apenas quatro dias, em razão da pandemia e atraso do banco,
tratando-se de mero vício formal; d) inexiste movimentação financeira anterior ao início do
extrato apresentado pelo prestador; e) não há qualquer dívida de campanha, havendo
equívoco no lançamento em face de devolução de cheque compensado em 11/12/2020 (id
28585766). Pede, ao final, a aprovação das contas ou, sucessivamente, a aprovação com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 29186066).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
11/02/2021, quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 18/02/2021, também quinta-feira,
sendo que nos dias 15 e 16/02/2021 (segunda e terça-feira) era feriado de carnaval e os
prazos encerrados em 17/02/2021 (quarta-feira de cinzas) foram prorrogados para o dia útil
seguinte, em virtude do expediente reduzido, conforme art. 2º da Portaria do TRE/PR nº
49/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Introdução
Num. 39507666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Num. 39507666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Preliminar
Inicialmente, o Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando
ausência de fundamentação e da indicação das irregularidades que ensejaram a
desaprovação.
Contudo, analisando detidamente o teor da sentença, tenho que as
irregularidades sob julgamento foram plenamente delimitadas pelo juízo de origem.
Assim, ainda que a sentença não tenha utilizado a melhor técnica jurídica,
mediante a análise individualizada de cada irregularidade, não vislumbro prejuízo ao
Recorrente a ensejar a sua nulidade, uma vez que lhe foi possível exercer o contraditório e a
ampla defesa quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico e expressamente citadas
no relatório da sentença e então reportadas na fundamentação, conforme se depreende da
manifestação do Prestador previamente à sentença e nas suas razões recursais.
Por fim, como se verá adiante, o mérito aproveita ao Recorrente, incidindo o art.
282, § 2º, do CPC, que dispõe:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
(
.
.
.
)
Num. 39507666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Desse modo, ausente prejuízo ao Prestador e encontrando-se a causa madura,
rejeito a preliminar.
Caso concreto
No caso
, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020
sub judice
reprovadas pelo juízo a quo em virtude das seguintes irregularidades: a) recebimento de
doações financeiras de pessoas físicas e realização de despesa junto a fornecedor com
indícios de incapacidade econômica e operacional, respectivamente; b) abertura extemporânea
da conta bancária; c) extratos bancários não abrangem todo o período de campanha; d)
existência de dívida de campanha no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sem
assunção de dívida pelo partido.
Em princípio, destaca-se que o prestador recebeu apenas recursos públicos de
FEFC no valor de R$ 800,00 (id 28584466).
Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:
a) Recebimento de doações e realização de despesa junto a
fornecedor com indícios de incapacidade
Conforme relatório preliminar (id 28584716), identificou-se o recebimento
de doações financeiras realizadas por pessoas físicas inscritas em programas sociais
do governo, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a
doação, bem como a realização de despesas junto a fornecedor cujos sócios ou
administradores estão inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado,
conforme abaixo:
Entretanto, verifica-se que consta nos autos a correspondente nota fiscal (ID
28582966) e não há qualquer indício de que o serviço não tenha sido prestado, bem com que
os doadores não possuíam efetivamente condições econômicas para a realização das
doações.
Num. 39507666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

O mero indício de falta de capacidade técnica do fornecedor ou de capacidade
econômica dos doadores não compromete a lisura das contas, uma vez que inexistem outras
evidências que possam macular a sua regularidade.
Para além, não há qualquer vedação legal nesse sentido no que diz respeito à
análise das contas prestadas, razão pela qual deve ser dada apenas ciência à Procuradoria
Regional Eleitoral para adotar as medidas que entender cabíveis.
b) Abertura extemporânea da conta bancária
Quanto ao prazo para abertura da conta bancária, o artigo 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
p r e v i s t a
n o
a r t .
1 3
d e s t a
R e s o l u ç ã o .
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
No presente caso, apurou-se no parecer técnico (id 28584716) que o candidato
efetuou a abertura das contas bancárias em 13/10/2020, ou seja, 19 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 24/09/2020, configurando um atraso de 09
(nove) dias, ressaltando-se que, ainda que considerada a data de abertura informada pelo
Recorrente (08/10/2020), ainda assim a abertura da conta ocorreu a destempo.
Todavia, embora o candidato tenha aberto as contas bancárias fora do prazo
previsto pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha
e antes da abertura da conta bancária específica.
Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite integral
dos recursos e sendo o atraso por curto período, não há que se falar em desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento desta Corte, inclusive no
julgamento das prestações de contas referentes às Eleições de 2020:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
T
R
E
/
P
R
.
Num. 39507666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

2.
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[RE na PC nº 0600244-08.2020.6.16.0103, Acórdão 58.807, Rel. Rogério de Assis, julgado
em 25/05/2021, DJE 01/06/2021]
c) Extratos bancários não abrangem todo o período de campanha
No parecer preliminar (id 28584716), apontou-se ainda a ausência de
apresentação de extratos bancários referente à conta destinada à movimentação de recursos
do Fundo Partidário e que os demais extratos bancários apresentados não abrangeriam todo o
período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, o candidato apresentou extrato comprovando a ausência de
movimentação financeira referente à conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Partidário (id 28585066), a qual foi confirmada em consulta ao SPCE.
Já em relação à conta para movimentação de outros recursos e à conta destinada
à movimentação de recursos do FEFC, assiste razão ao Recorrente quanto à ausência de
movimentação em período anterior a 09/11/2020 e 13/11/2020, respectivamente, conforme
consulta aos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira e disponíveis no SPCE.
Portanto, resta afastada a irregularidade quanto aos extratos bancários.
d) Existência de dívida de campanha pendente
Por fim, apontou-se a existência de dívida de campanha declarada na prestação
de contas decorrente do não pagamento de despesa contraída na campanha, no montante de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não tendo sido apresentado o documento de assunção de
dívida pelo partido, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, o Prestador esclareceu que se tratou de estorno/devolução do cheque
nº 10 (id 28583066) ocorrido em 23/11/2020 e efetivamente pago através do cheque nº 24 (id
28585766) somente em 11/12/2020, conforme foi possível confirmar nos extratos bancários
disponíveis no sistema SPCE, ressaltando que não se trata de documento novo apresentado
apenas em sede recursal, uma vez que já apresentado anteriormente pelo prestador na origem
(id 28585116).
Assim, inexistente dívida de campanha pendente, tratando-se de erro formal nas
informações prestadas no SPCE e não corrigidas oportunamente por meio de retificadora,
merecendo assim a aposição de ressalvas nas contas.
Desse modo, uma vez que as irregularidades apontadas no relatório preliminar
não impediram a análise das contas, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para
aprovar as contas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de José Valentim
Rodrigues relativas às eleições 2020, nos termos da fundamentação.
Num. 39507666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600280-40.2020.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VALENTIM
RODRIGUES VEREADOR - RECORRENTE: JOSE VALENTIM RODRIGUES - Advogados dos
RECORRENTES: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR0022650, ALBERTO BARRADAS
MARQUES FILHO - PR0052822 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39507666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419073518700000038563292
Número do documento: 21071419073518700000038563292